Tribunal: TJSP
Processo: 2050339-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO. ICMS. TERMO A QUO PARA A CONTAGEM DE ÓBICE TEMPORAL. DÚVIDAS NÃO DEPOSTAS NOS AUTOS ACERCA DA DECLARAÇÃO DO PELO CONTRIBUINTE. FISCO QUE AFIRMA TER EFETUADO O LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

A Turma julgadora considerou, além de outras, a tese definida pelo STJ no tema 383, concluindo não ser

Ementa:
AGRAVO. ICMS. TERMO A QUO PARA A CONTAGEM DE ÓBICE TEMPORAL. DÚVIDAS NÃO DEPOSTAS NOS AUTOS ACERCA DA DECLARAÇÃO DO PELO CONTRIBUINTE. FISCO QUE AFIRMA TER EFETUADO O LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

A Turma julgadora considerou, além de outras, a tese definida pelo STJ no tema 383, concluindo não ser possível, todavia, afastar a regra do inciso I do art. 173 do Código tributário nacional, diante da falta de prova da prévia declaração do tributo e da impossibilidade de se afastar, sem dilação probatória, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Não se trata de caso atrativo de retratação.